Tribunal: TJBA
Processo: 8004365-75.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004365-75.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇAS REITERADAS EM LOCAL PÚBLICO. RETORNO AO LOCAL ARMADO APÓS CONFRONTO. ESPINGARDAS ARTESANAIS APTAS AO DISPARO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DAS AMEAÇAS. TESE DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Pedro Carvalho de Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Serrinha, que reconheceu sua responsabilidade pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147 c/c art. 70 do Código Penal), um crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da mesma lei), todos em concurso material (art. 69 do CP). A pena total foi fixada em 2 anos de reclusão e 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, além de 20 dias-multa. 2. Narra a exordial que, no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 15h20min, no Povoado Barro Branco, zona rural, no município de Biritinga/BA, o denunciado ameaçou as vítimas Cristovão Moreira de Carvalho e Gilmar de Jesus Teixeira, bem como mantinha sob sua guarda duas armas de fogo (espingardas tipo artesanal) e duas armas brancas (facas tipo peixeira), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando foi flagrado pela Polícia Militar. 3. Em suas razões recursais, o réu, basicamente, alega ausência de provas e atipicidade das condutas dos delitos condenados, requerendo absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões centrais em debate: (i) verificar se restou comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, posse e porte ilegal de arma de fogo; (ii) avaliar se há tipicidade penal nas condutas praticadas, especialmente diante do contexto de discussão e da natureza artesanal das armas; (iii) apurar se há vício na valoração judicial das provas a justificar a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O conjunto probatório evidencia com clareza a prática das ameaças: as vítimas Cristóvão Moreira de Carvalho e Gilmar de Jesus Teixeira relataram em juízo que, após discussão em um bar, o réu agrediu Cristóvão e, ao sair, prometeu voltar para matá-los. Pouco tempo depois, retornou portando espingardas e uma faca. As vítimas, temendo pela própria vida, esconderam-se até a chegada da polícia, que prendeu o réu em flagrante com as armas. 6. O depoimento do policial militar Robson do Rosário Santos confirmou que o Réu portava arma branca e arma de fogo, sendo posteriormente encontrada mais uma arma em sua residência. O laudo pericial (ID 76088013) atestou que as espingardas artesanais estavam aptas para disparo, infirmando a tese de ausência de potencial lesivo. 7. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com o proferimento de palavras que tenham idoneidade para intimidar, não sendo necessário que a vítima efetivamente tema pela concretização do mal (REsp 1712678/DF, STJ). O histórico de violência anterior do réu, a forma como as ameaças foram proferidas e a posterior exibição de armas reforçam o caráter intimidador da conduta. 8. A alegação de que o réu agiu em momento de raiva ou acalorada discussão não afasta a ilicitude da conduta, pois o tipo penal exige apenas o dolo de ameaçar, independentemente do estado emocional do agente. 9. As condutas relacionadas à posse e ao porte das armas também foram corretamente tipificadas. Segundo a jurisprudência do STJ, os crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo irrelevante se as armas eram artesanais ou utilizadas no meio rural. O bem jurídico tutelado é a segurança pública, e o risco é presumido (AgRg no AREsp 1.824.982/PR; AgRg no REsp 1.994.114/PR). 10. O réu foi preso portando uma espingarda e uma faca, com outra arma encontrada em sua casa, e os testemunhos colhidos sob contraditório não deixam dúvidas quanto à autoria e à materialidade. O auto de apreensão (ID 76087612) e o laudo pericial são suficientes para sustentar a condenação. 11. A sentença analisou adequadamente as provas, observou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, e não contém vícios que justifiquem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o proferimento de palavras idôneas para causar temor, independentemente do efetivo sentimento de medo da vítima”. “A arma de fogo artesanal apta ao disparo se enquadra nos tipos penais dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo estes delitos de perigo abstrato que tutelam a segurança pública”. “Discussão ou estado emocional alterado do agente não exclui o dolo nem a tipicidade do crime de ameaça”. “A condenação fundada em prova testemunhal consistente, reforçada por laudos técnicos e auto de apreensão, é legítima e suficiente para ensejar a responsabilização penal”. “Não há atipicidade na posse ou no porte de arma de fogo de fabricação artesanal, quando apta ao disparo, mesmo se utilizada em ambiente rural”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 147; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 10.04.2019; STJ, HC 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1.994.114/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.824.982/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 29.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1.434.940/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04.02.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8004365-75.2023.8.05.0248, tendo como Apelante PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu PEDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74